Tribunal: TJBA
Processo: 8062224-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062224-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR AGRAVADO: MARIA AUGUSTA GOMES DA ROCHA CRUZ e outros Advogado(s):FRANCISCO CESAR NASCIMENTO SOUZA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ocorrência de coisa julgada quanto à extinção da execução em face do Banco PAN S.A., ante o adimplemento da obrigação, e declarou a perda do objeto em relação à manutenção de astreintes. Os embargantes alegam omissões no julgado relativas à análise do valor liberado, ausência de impugnação de cálculos, descumprimento da obrigação de fazer e violação a dispositivos legais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se é cabível a imposição de multa por embargos de caráter protelatório. III. Razões de decidir 3. Não se verifica qualquer das hipóteses legais que autorizem o acolhimento dos aclaratórios, tendo em vista que o acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos controvertidos. 4. A insurgência revela mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração. 5. Configurado o caráter infringente e protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. É legítima a imposição de multa quando configurado o caráter protelatório dos embargos de declaração." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1390617/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8062224-80.2024.8.05.0000, sendo os Embargantes Maria Augusta Gomes da Rocha Cruz e Valdemir Leal da Cruz e Embargado o Banco PAN S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, com aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator